Tribunal: TJMT
Processo: 1025873-44.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025873-44.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Móvel]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[IMAGEM DIGITAL ASSISTENCIA TECNICA LTDA. - CNPJ: 20.196.907/0001-85 (APELANTE), JOZAIRA RITA SEIXAS GUEDES - CPF: 536.590.071-53 (ADVOGADO), LOCALIZA FLEET S.A. - CNPJ: 02.286.479/0001-08 (APELADO), MARCELA BERNARDES LEAO KALIL - CPF: 119.604.886-00 (ADVOGADO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
–

PROCEDÊNCIA -
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - TAXA DE DEVOLUÇÃO ANTECIPADA (TDA) - RESCISÃO UNILATERAL PELA LOCADORA - TELEGRAMA DE NOTIFICAÇÃO ANTERIOR AO VENCIMENTO DAS FATURAS - CLÁUSULA 16.5 DO CONTRATO - DISPENSA DO PAGAMENTO DA TDA - INEXISTÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA - COBRANÇA INDEVIDA -

RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com a cláusula contratual 16.5, "A rescisão imotivada do Contrato por parte da Localiza Fleet dispensará o Cliente do pagamento da Taxa de Devolução Antecipada - TDA".

2. Comprovado nos autos que a rescisão contratual se deu por iniciativa da locadora, mediante notificação via telegrama datada de 24/07/2019, não havendo faturas vencidas nesta data, resta indevida a cobrança da Taxa de Devolução Antecipada (TDA).

3. A alegação de inadimplência para justificar a rescisão e a cobrança da TDA não se sustenta
se
as faturas referentes ao mês de julho/2019 só venceriam em 30/07/2019, posterior à data da notificação de rescisão.

5. Recurso
provido
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto por
IMAGEM DIGITAL ASSISTENCIA T
É
CNICA LTDA
contra
a
sentença que julgou procedente a
Ação
de Cobrança
ajuizada por
LOCALIZA FLEET S/A,
condenando a requerida ao pagamento do valor de R$ 52.832,10, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros legais de acordo com a taxa referencial do SELIC, ambos a partir do vencimento da obrigação
, bem como ao pagamento de custas
processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Alega
a parte recorrente
que a devolução do veículo ocorreu em razão da rescisão unilateral e imotivada do contrato por parte da apelada, conforme notificação datada de 24/07/2019.

Aduz que as faturas cobradas (julho e agosto de 2019) tinham vencimentos posteriores à notificação, o que descaracteriza a inadimplência.

Pondera que a cláusula 1.6.5 do contrato dispensa a locatária do pagamento da taxa de devolução antecipada em caso de rescisão imotivada pela locadora.

Argumenta que a cobrança da taxa de R$ 45.512,00 é excessiva e desproporcional, sendo superior ao valor do próprio veículo (R$ 37.373,00 segundo a Tabela Fipe).

Sustenta que
buscou resolver o impasse de forma amigável por meio de
diveras
tentativas de acordo extrajudicial, sem sucesso.

Ao final, pugna p
elo provimento do recurso e reforma da sentença para reconhecer a validade da cláusula 1.6.5 e anular a cobrança da taxa de devolução antecipada
; o reconhecimento do direito à dispensa da taxa, devido à rescisão imotivada pela apelada.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
301550456
,
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos,
que
LOCALIZA FLEET S/A
ajuizou
Ação de Cobrança
em face de
IMAGEM DIGITAL ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA,
alegando, em suma, ter celebrado com a requerida contrato de aluguel e gestão de frota
nº SA
O
0251/18
, bem como seu respectivo aditivo.

Sustentou que no decorrer da vigência contratual, a requerida deixou de adimplir integralmente os valores estipulados nas faturas emitidas, referentes à taxa de depreciação acelerada e os
alugueis
dos períodos de 01/07/2019 a 31/07/2019 e 01/08/2019 e 08/08/2019.

Relatou que o débito compreende não apenas os valores correspondentes à locação, mas também
à
taxa de depreciação acelerada, uma vez que a requerida devolveu o veículo antes do prazo contratualmente estipulado (de
volução em 08/08/2021, sendo a previsão para 04/09/2021).

Ao final, requereu a procedência da ação, condenando a parte requerida ao
paamento
de R$ 59.348,65.

Citada, a requerida ofertou contestação no ID nº
301550394
, afirmando ter recebido notificação extrajudicial encaminhada pela autora,
solicitando a rescisão contratual e devolução dos veículos, inexistindo a alegada inadimplência. Requereu a improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID nº
301550408
.

Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte autora requereu o julgamento antecipado da lide (ID nº
301550412
), enquanto a requerida pugnou pela produção da prova oral (ID nº
301550413
).

Decisão saneadora no ID nº
301550411
, ocasião em que foram fixados os pontos controvertidos.

Audiência de instrução e julgamento realizada no ID nº
301550429
.

As partes apresentaram alegações finais no ID nº
301550434
e
301550435
.

Ao sentenciar, a i. magistrada Dra. Olinda de Quadros
Altomare
julgou procedente a ação, conforme relatado.

Pois bem
.

Extrai-se dos autos que as partes celebraram Contrat
o
de Aluguel e Gestão de Frota nº SAO025
1/18 e seu respectivo aditivo, conforme ID nº
301550396
e
301550397
, respectivamente.

Denota-se, ainda, que o veículo objeto da locação foi devolvido em 08/08/2019, conforme
ID nº
301550403
, portanto, incontroverso nos autos.

A
controvérisa
recursal cinge
-se à motivação da rescisão contratual e a possibilidade de cobrança da Taxa de Devolução Antecipada (TDA).

Ao analisar os autos, verifica-se que
o contrato celebrado entre as partes contém cláusula expressa que dispensa o pagamento da Taxa de Devolução Antecipada (TDA) quando a rescisão contratual for promovida imotivadamente pela Localiza Fleet, senão vejamos
(ID nº
301550396
)
:

No caso, a
apelante apresentou cópia do telegrama enviado pela
autora
, datado de 24/07/2019, no qual a locadora notifica a locatária sobre a rescisão contratual, alegando inadimplência e solicitando a devolução dos veículos locados.

No entanto,
analisando as faturas juntadas aos autos, constata-se que a fatura referente ao mês de julho/2019 tinha vencimento em 30/07/2019, ou seja, data posterior à notificação da rescisão (24/07/2019). De igual modo, a fatura
de agosto/2019 tinha vencimento em 30/08/2019.
Confira
(ID nº
301550399

e
301550400
:

Dessa forma, não há como se reconhecer a existência de inadimplência
da requerida, ora apelante
,
no momento da rescisão contratual, pois as faturas em questão sequer estavam vencidas quando a locadora enviou a notificação de rescisão.

Ressalta-se que, nos termos do art. 422 do Código Civil,
“
os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.
”

Além disso, o art. 423 do mesmo diploma legal determina que,
“
quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente.
”

No caso
,
está demonstrado que a rescisão contratual partiu da
LOCALIZA FLEET
(autora)
, por meio do telegrama de 24/07/2019, e que não havia inadimplência configurada naquela data, uma vez que as faturas cobradas ainda não tinham vencido.

Nesse contexto, deve ser aplicada a cláusula 16.5 do contrato, que dispensa o pagamento da Taxa de Devolução Antecipada (TDA) quando a rescisão for imotivada por parte da locadora.

Quanto aos aluguéis
dos veículos
, deve a apelante arcar apenas com o valor proporcional referente ao período em que efetivamente utilizou o veículo, ou seja, até 08/08/2019,
data em que
o
devolveu à
autora.

Diante do exposto,

dou provimento
ao recurs
o
para reformar a sentença,
a fim de julgar parcialmente procedente a ação,
afastando a cobrança da Taxa de Devolução Antecipada (TDA) e condenando a apelante apenas ao pagamento dos valores proporcionais dos aluguéis referentes ao período em que utilizou o veículo locado, até 08/08/2019, a ser apurado em liquidação de sentença.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º
,
do CPC, rateados
na proporção de
70% para a parte autora e 30% para a parte apelante
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025